Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026402-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVANTE), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), CICARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.274.859/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMINARMENTE REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO CONFERIDA EM PROCESSO DE NATUREZA SEMELHANTE NA COMARCA DE SÃO PAULO – NECESSIDADE DE O JUÍZO SINGULAR MANIFESTAR-SE DE FORMA FUNDAMENTADA ACERCA DA NOVA REALIDADE FÁTICO JURÍDICA APRESENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o
imóvel objeto da constrição no presente cumprimento de sentença, em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula, revela-se situação fático jurídica nova, caso em que o indeferimento liminar da exceção de pré-executividade não se mostra acertado.

Necessidade que a questão acerca da impenhorabilidade do bem de família seja apreciada de forma fundamentada pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marisa Camargo Pupin
, contra decisão que Cumprimento de Sentença no 0056988 - 13.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movido por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
, r
ejeitou liminarmente Exceção de Pré-Executividade
ajuizada pela recorrente, para manter decisão que indeferiu
pedido de impenhorabilidade do bem de família
, a fim de suspender leilão judicial do imóvel objeto da Matrícula 26.871, a se realizar na data de hoje, as 14h.

Em síntese, diz que se trata de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais proposta pelos patronos do Banco John Deere S.A., oriunda de Execução de Título Extrajudicial que patrocinaram em face da Agravante e lhe gerou o direito de receber o valor de R$ 192.844,66, em cuja demanda seu único bem de família foi penhora.

Sustenta que por diversas vezes postulou e comprovou que se trata de imóvel que serve de moraria à agravante e seus filhos menores.

Reclama que o juízo a quo se equivocou no entendimento de que não se trata de bem de família e mesmo diante da insistência da parte, que já teve em seu favor uma decisão anterior do juízo de São Paulo reconhecendo a impenhorabilidade do bem, não se dignou a reanalisar as provas e, pelo contrário, entendeu que a parte est á se utilizando
“de procedimento processual para buscar rediscussão de questão já decididas (sic ) nos autos”,
ao que advertiu que poderão ser impostas as penalidades do art. 77, IV, § 2o do CPC .

Assegura que em momento algum houve análise das provas trazidas pela Agravante e sequer foi analisada a decisão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo que reconheceu a impenhorabilidade do bem, tampouco da matrícula do imóvel ou de quaisquer das provas levadas aos autos.

Afirma que o juízo de 1o grau se limitou a não reconhecer o bem como sendo bem de família, mas não explicou em momento algum da decisão o porquê de sua reiterada negativa.

Assevera que todas as provas de que o bem é de família, já foram amplamente colacionadas no processo, caso em que não há como deixar de reconhecer a impenhorabilidade pretendida, a fim de suspender o leilão.

Destaca que o mesmo bem, já foi considerado de família no processo de execução no 0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite no Juízo Paulista, movido em face da Agravante e seu ex marido, Dieggo Pio, justamente porque comprovado tratar-se de imóvel utilizado pela recorrente para sua moradia e de seus filhos.

Destaca que a penhora anteriormente lançada pelo juízo de SP, fora baixada já que houve reconhecimento da impenhorabilidade, por tratar-se de bem de família, conforme previsão legal.

Defende a impenhorabilidade decorrente do bem de família que se traduz como matéria de ordem pública, a qual deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se a suspensão/anulação do leilão iminente.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade sobre o imóvel objeto da matrícula 26.871, por se tratar de imóvel impenhorável dado ser bem de família.

Na contraminuta, os agravados postulam o não conhecimento do recurso sob pena de violação aos artigos 502, 507 e 1.016, II e III, do CPC. No mérito, sustentam que não restou comprovado que o bem serve de moradia à recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a recorrente
Marisa Camargo Pupin
a reforma da decisão que liminarmente rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual busca seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da Matrícula no 26.871, por constituir bem de família que serve de moradia para si e seus filhos.

Ao apreciar a liminar no presente agravo, ponderou-se a particularidade apresentada nas razões do agravo,
mas não examinadas pelo Juízo de origem,
porque o imóvel objeto da constrição, em ação de natureza semelhante, fora considerado bem de família, inclusive desconstituída a penhora que recaía na matrícula (Processo no 0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite na 28a Vara de São Paulo que decidiu pela impenhorabilidade do bem).

Ocorre que apesar de a agravante ter comunicado e comprovado o alegado no juízo de origem, o que, em tese, justifica a interposição de Exceção de Pré-executividade, ao analisar o pedido, a decisão recorrida limitou-se a indeferi-la liminarmente nos seguintes termos (ID 45715002 na origem):

“Vistos, etc.

A parte executada retorna aos autos através de Exceção de Pré-executividade, para discutir matéria já discutida e dirimida nos autos, considerando que já ocorreu decisão nos autos, não reconhecendo sobre a impenhorabilidade do bem, como sendo bem de família.

Utiliza de procedimento processual para buscar rediscussão de questão já decididas nos autos. Assim, advirto a parte executada que não mais será tolerável ingressar com procedimento para tentar buscar decisão diferente daquela já discutida e decida nos autos, sob pena de incidir o artigo 77 - IV § 2 do CPC.

Razão posta nos autos, Inadmito liminarmente, a execeção de pré-executividade.

Cumpra-se despacho lançado no id n. 45085813.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11.12.20.”

Diante deste cenário e da premente realização de leilão do imóvel, somada a importante uniformidade de tratamento, aliado ao fato de que a decisão ora impugnada efetivamente não apreciou fundamentadamente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade realizado na Comarca de São Paulo, revela-se prudente e razoável o provimento do presente agravo para que o Juízo singular decida acerca da eventual impenhorabilidade do bem
objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT,
nos autos do presente
Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041.

Registra-se, por fim, diante no novo cenário fático jurídico que se apresenta, o provimento do recurso não importa em violação ao disposto nos artigos 502, 507 e 1.016, II e III, do CPC, como sugerem os agravados.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar a
o Juízo singular decida, de forma fundamentada, acerca da eventual impenhorabilidade do bem
objeto da matrícula no 26.871, registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT,
nos autos do presente
Cumprimento de Sentença no 0056988-13.2015.8.11.0041,
em razão do que fora decidido nos autos

0010044-74.2020.8.26.0100, em trâmite na 28a Vara de São Paulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021